Tribunal: TJSP
Processo: 1028181-51.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
res para comprovar a necessidade do benefício. Sentença mantida.
IV. Tese de julgamento: 1. A gratuidade judiciária exige comprovação de insuficiência de recursos. 2. A contratação de advogado particular pode afastar a presunção de hipossuficiência.
Honorários inaugurados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1028181-51.2024.8.26.0196; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2025; Data de Registro: 26/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/07/2025

Data de publicação:

26/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c./c. danos morais, por descumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c./c. danos morais, por descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos indispensáveis à apreciação do pedido de justiça gratuita.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, diante da ausência de comprovação de insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir: Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, a gratuidade da justiça requer comprovação de insuficiência de recursos. O art. 99, § 2o, do CPC, autoriza o magistrado a exigir comprovação da alegada hipossuficiência quando existirem indícios que contrariem a presunção de pobreza. No caso, a contratação de advogado particular, sem a atuação da Defensoria Pública, justifica a exigência de documentos complementares para comprovar a necessidade do benefício. Sentença mantida.
IV. Tese de julgamento: 1. A gratuidade judiciária exige comprovação de insuficiência de recursos. 2. A contratação de advogado particular pode afastar a presunção de hipossuficiência.
Honorários inaugurados. RECURSO DESPROVIDO.